Tribunal: STF
Processo: Rcl 39648
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. ART. 71, § 1°, DA LEI 8.666/1993. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O Tribunal reclamado consignou que a responsabilidade não decorreu de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada, tendo ficado comprovada a culpa in vigilando da agravante. 



    II - O ato impugnado no Juízo a quo não contraria a decisão proferida na ADC 16/DF e no Tema 246. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    III – Não se vislumbra a alegada violação da Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, pelo contrário, consignou que não traduz violação do art. 71, §1°, da Lei 8.666/1993, mas a sua estrita observância.



    IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    V - Agravo a que se nega provimento.